Tribunal: TJDFT
Processo: 0738922-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738922-68.2021.8.07.0000 Agravante(s) Jairo José de Almeida Agravado(s) Antônio José Fonseca Neto; Indiana Seguros S.A.; Liberty Seguros S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jairo José de Almeida contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 107074501 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor de Antônio José Fonseca Neto e Indiana Seguros S.A., processo n. 0004775-05.2008.8.07.0003, indeferiu pedido de realização de pesquisas de bens nos sistemas BacenJud e RenaJud em nome do executado Antônio José Fonseca Neto e da empresa Liberty Seguros S/A, incorporadora da ré Indiana Seguros S/A. Inconformado, o agravante/autor, em razões recursais (Id 31275502), argumenta que em nenhum momento processual foram realizadas pesquisas de bens em nome da empresa Liberty Seguros S/A, incorporadora da executada Indiana Seguros S/A e que, por essa razão, possui débitos desta empresa. Alega que não tem condições de realizar buscas de bens da Liberty, por isso pugna para que esta pesquisa seja realizada pelo juízo. Por fim, requer “seja cassada decisão de indeferimento do pleito do exequente, qual seja, a determinação judicial de procedimento RenaJud/BacenJud no cadastro da empresa executada Liberty Seguros, cujos dados já foram fornecidos outrora, para determinação legal do referido procedimento, deferindo assim o pedido de ID 106388355 e ID 107766908”. O agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo em razão do pedido de extensão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao analisar o processo de origem, constato que a decisão catalogada no Id 107074501, exarada em 28/10/2021, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de valores e bens nos sistemas BacenJud e RenaJud em nome do executado Antônio José Fonseca Neto e da empresa Liberty Seguros S.A., incorporadora da executada Indiana Seguros S.A., nos seguintes termos: Estando o processo suspenso pela ausência de bens passíveis de penhora, o retorno à marcha processual depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceitas consultas genéricas de bens. É o que se depreende do art. 921, §§1o a 3o, do CPC. Autorizar a busca de bens, de forma genérica, como pretende o credor, representa atribuir caráter meramente figurativo à suspensão do processo, o que, de certo, não foi a intenção do legislador. Diante disso, INDEFIRO o pedido retro. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. A decisão foi disponibilizada em 3/11/2021 e publicada no dia subsequente, conforme o atesta a certidão de Id 107452254 do processo de referência. O agravante apresentou, em 5/11/2021, pedido de reconsideração em relação àquela decisão, para que fosse determinado o procedimento BacenJud e RenaJud da empresa Liberty Seguros S.A., consoante pode-se verificar da petição inserida ao Id 107766908 do processo de referência. Em deliberação, foi exarado novo pronunciamento judicial em 10/11/2021, juntado ao Id 108153147 do processo de referência, que indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a decisão anterior. Vejamos: Mantenho a decisão de Id. 107074501, por seus fundamentos, vez que o exequente não realizou a indicação concreta de um bem. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Verifico, nesse contexto, que o agravo de instrumento interposto em 6/12/2021 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório de indeferimento do pedido de pesquisa de bens da empresa Liberty Seguros S.A. foi o exarado em 28/10/2021 e publicada para efeitos legais em 4/11/2021. O pedido de reconsideração apresentado pelo agravante/exequente não suspendeu nem interrompeu o prazo recursal em andamento. Como ele estava ciente do pronunciamento judicial desde 4/11/2021, quando este foi publicado, a interposição do agravo de instrumento em 6/12/2021, quando transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, que se encerrou em 26/11/2021, acarreta em sua intempestividade. O pedido de reconsideração posteriormente formulado, apenas comprova sua ciência quanto aos termos da decisão exarada e sua inação de recorrer da decisão no período oportuno. Ademais, o conteúdo negativo da resolução empreendida pelo juízo ao indeferir a reconsideração não modifica o ato anterior que negou o pedido de pesquisa de bens em nome da empresa Liberty Seguros S.A. Esse ato judicial foi que efetivamente atingiu a esfera jurídica subjetiva do agravante e viabilizou a interposição do agravo de instrumento. Deveras, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Confira-se a jurisprudência da c. 1a Turma Cível sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...) (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 3. Aviada a pretensão e restando resolvida, à parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1137194, 07148831220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018) (grifos nossos) Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator negar-lhe seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. Feitas essas considerações, concluo pela manifesta intempestividade do agravo de instrumento, que ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna, cujo prazo não foi suspenso ou interrompido pela apresentação de pedido de reconsideração para obter sua reforma no juízo de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora